Tribunal: STF
Processo: Rcl 91888
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PARECER FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO – NATJUS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
DE RECURSO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo  Estado do Piauí, em 13.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI no Processo n. 0842659-10.2025.8.18.0140, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR ‘INAUDITA ALTERA PARS’ que FRANCISCO DE MORAES REGO move em face do ESTADO DO PIAUÍ, partes devidamente qualificadas nos presentes autos. 
Narra o autor na inicial que foi diagnosticado em abril de 2024 com Doença Intersticial Fibrosante com caráter progressivo secundária à Pneumonia por Hipersensibilidade Crônica (CID J84.1 + J67.8). Relatório médico elaborado por pneumologista atesta quadro clínico grave, com dispneia acentuada (grau 4 da escala MRC), dependência de oxigênio domiciliar por pelo menos 16 horas diárias e presença de múltiplas comorbidades (hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, entre outras). O autor já faz uso de imunossupressores e corticoides, porém, mesmo com afastamento do fator ambiental causador (exposição a pássaros), houve progressão clínica e radiológica da enfermidade. 
Diante disso, a médica assistente prescreveu com urgência o uso da medicação antifibrótica Nintedanibe 150mg, por seis meses, com duas cápsulas diárias, como única alternativa capaz de retardar a evolução da doença e preservar a qualidade de vida do paciente. No entanto, ao solicitar administrativamente o fornecimento do medicamento ao Estado do Piauí, o pedido foi negado pela SESAPI, sob o fundamento de que o fármaco não consta nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS, nem na RENAME 2024, e que sua incorporação ao SUS foi recusada por decisão da CONITEC, por suposta baixa qualidade das evidências e alto risco de efeitos adversos.
Diante da negativa administrativa e do agravamento do estado de saúde, o autor busca a tutela judicial para que o Estado do Piauí seja compelido a fornecer o medicamento Nintedanibe 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de comprometimento irreversível de sua saúde e risco concreto de morte, destacando-se a violação do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF)
Parecer do NAT-JUS, ID 80179977.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
 Conforme relatado, neste momento processual limita-se à apreciação jurisdicional do pedido de concessão de tutela antecipada a fim de determinar que o requerido forneça, de forma imediata e sem custos, a medicação postulada pela requerente de acordo com a prescrição médica.
Como se sabe, quanto à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o Código de Processo Civil condiciona seu deferimento à hipótese de demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerado, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300 e 303/CPC). 
In casu, a parte requerente afirma que é portadora doença Intersticial Fibrosante com caráter progressivo secundário à pneumonia de hipersensibilidade crônica (CID: J84.1 + J 67.8), tendo sido receitado pelo profissional médico especialista o uso de Nitendanibe 150mg (OFEV), 01 (uma) cápsula, via oral de 12/12 hs. Afirma que embora o item postulado não esteja incorporado pelo SUS, deve ter a medicação fornecida pelo Estado a fim de ter o seu direito social assegurado, uma vez que é incapaz de arcar com a medicação.
Isto posto, adianto que ASSISTE RAZÃO À PARTE REQUERENTE.
De início, destaca-se que recentemente o Supremo Tribunal Federal apreciou a matéria do fornecimento estatal de medicamentos não incorporados pelo SUS, dispondo pela excepcionalidade da determinação judicial em sentido positivo e estabelecendo os critérios de verificação obrigatória, tendo fixado (...) tese de repercussão geral no julgamento do RE 566471 (...)
De fato, a partir da documentação apresentada nos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, haja vista a probabilidade do direito 
relaciona-se ao direito fundamental à saúde, do qual se demonstra seu estado clínico a partir do histórico hospitalar e laudos médicos.
A seu turno, o perigo da demora também se mostra manifesto, diante do risco concreto à piora do prognóstico e de óbito.
 Importante ainda mencionar a Nota Técnica apresentada pelo NATJUS, ID 80179977, foi emitida no sentido de atestar que não existem alternativas disponíveis no SUS com eficácia comprovada equivalente ao Nintedanibe nessa fase da doença, que não existem medicamentos genéricos ou similares ao Nintendanibe disponíveis e as terapias disponíveis no SUS não têm evidência de equivalência terapêutica em pacientes com com doença intersticial fibrosante com caráter progressivo secundária à pneumonia de hipersensibilidade crônica (CID: J84.1 + J67.8). 
Importante ainda mencionar a Nota Técnica apresentada pelo NATJUS, ID 80179977, foi emitida no sentido de atestar que não existem alternativas disponíveis no SUS com eficácia comprovada equivalente ao Nintedanibe nessa fase da doença, que não existem medicamentos genéricos ou similares ao Nintendanibe disponíveis e as terapias disponíveis no SUS não têm evidência de equivalência terapêutica em pacientes com com doença intersticial fibrosante com caráter progressivo secundária à pneumonia de hipersensibilidade crônica (CID: J84.1 + J67.8). 
Vale ainda reiterar que este momento momento processual se resguarda de cognição sumária, dada a urgência do pronunciamento a ser posteriormente submetido à instrução, momento em que oportunamente este Magistrado adentrará na integralidade dos pontos estipulados pela tese de RG, especialmente naquilo que diz respeito ao item 2.A e B.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar ao ESTADO DO PIAUÍ que promova o fornecimento da medicação Nintedanibe 150mg na dose de 01 (uma) cápsula de 12/12hs, nos termos da prescrição médica, em prazo não superior a 10 (dez) dias” (fls. 118-124, doc. 2).

2. O reclamante afirma que “o juízo singular deferiu a antecipação de tutela baseando-se em relatório médico e nota do NatJus, sem observar os requisitos restritivos fixados por esta Corte Suprema para fármacos não incorporados, fazendo-o com expressa fundamentação de que não seria necessária tal verificação dos requisitos em tutela de urgência. Dessa forma, apesar da obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados (art. 927, II e III, do CPC), no presente caso não foram aplicadas as Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61, tornando imprescindível o manejo desta Reclamação” (fl. 4, doc. 1).

Sustenta que, “pelo (...) decidido pelo STF nos precedentes vinculativos citados, não basta à parte Autora – ora Reclamada – alegar necessidade de tratamento com base apenas em relatório médico. É preciso mais. Torna-se indispensável respaldar a opinião médica em evidências científicas de alto nível, comprovando a segurança e a eficácia do tratamento pretendido, bem como a inexistência de substituto incorporado ao SUS. Além disso, como no caso já houve avaliação da incorporação do medicamento ao SUS pela CONITEC, para a procedência da demanda, deveria ser demonstrada a ilegitimidade de tal decisão desse órgão técnico. Trata-se de ônus da parte autora” (fl. 6, doc. 1).

Ressalta que, “nos termos do decidido no tema 06, é ônus probatório do autor demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011” (fl. 10, doc. 1).

Assevera que a autoridade reclamada contrariaria “as teses repercussão geral nº 06 e 1234 ao afirmar que é possível ao Poder Judiciário desconsiderar manifestação da técnica da CONITEC em caso de adequação da terapia, a inexistência de alternativas eficazes e a urgência clínica. Todavia, as teses de repercussão geral são claras que somente pode-se afastar as decisões técnicas da CONITEC em caso de ilegalidade. Nestas condições, a decisão reclamada ignorou por completo a aplicação e a análise dos requisitos obrigatórios estabelecidos nos Temas 6 (RE 566471) e 1234 (RE 1366243), que regem especificamente a concessão judicial de fármacos não incorporados” (fl. 15, doc. 1).

Requer “o deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, nos autos do 0842659-10.2025.8.18.0140, que determinou o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg”(fl. 17, doc. 1).

Pede, no mérito, que “a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, afastando a ordem de fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg” (fl. 18, doc. 1). 
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal. 

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial 
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática
ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

7. Na espécie vertente, o juízo da Primeira Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, sob estes fundamentos:
“De fato, a partir da documentação apresentada nos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, haja vista a probabilidade do direito 
relaciona-se ao direito fundamental à saúde, do qual se demonstra seu estado clínico a partir do histórico hospitalar e laudos médicos.
A seu turno, o perigo da demora também se mostra manifesto, diante do risco concreto à piora do prognóstico e de óbito.
Importante ainda mencionar a Nota Técnica apresentada pelo NATJUS, ID 80179977, foi emitida no sentido de atestar que não existem alternativas disponíveis no SUS com eficácia comprovada equivalente ao Nintedanibe nessa fase da doença, que não existem medicamentos genéricos ou similares ao Nintendanibe disponíveis e as terapias disponíveis no SUS não têm evidência de equivalência terapêutica em pacientes com com doença intersticial fibrosante com caráter progressivo secundária à pneumonia de hipersensibilidade crônica (CID: J84.1 + J67.8). 
Tais evidências, somadas à necessidade premente de preservação da saúde e da qualidade de vida da parte autora, direitos fundamentais expressamente assegurados pelo artigo 196 da Constituição Federal, reforçam de forma substancial a presença da probabilidade do direito invocado na presente demanda. Trata-se de situação que evidencia, com clareza, a relevância jurídica do pedido, diante da imprescindibilidade do tratamento prescrito para a manutenção da vida e da integridade física do autor” (fls. 122-123, doc. 2).

Diferente do alegado pelo reclamante, verifica-se, da leitura da decisão reclamada, terem sido adotados como fundamentos para o deferimento do fármaco: o laudo médico, a nota elaborada pela assessoria técnica daquele Tribunal, especificamente para o caso em exame e a inexistência de alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde – SUS, com eficácia comprovada equivalente ao Nintedanibe, nessa fase da doença.

O juízo da Primeira Vara dos Feitos da Fazenda Pública da comarca de Teresina/PI apreciou a apelação com base nos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal. O juízo de origem teria determinado o fornecimento do medicamento para o beneficiário da decisão reclamada, a fim de preservar sua vida e seu bem-estar, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NatJus. Não se comprova, nessa decisão, afastamento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de confronto indicados. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 78.789-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, APROVADO PELA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. DARATUMUMABE. PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 DO STF. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual buscava desconstituir ato judicial que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento oncológico Daratumumabe. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato judicial reclamado, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A irresignação do agravante não prospera, pois o ato reclamado alinha-se à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte sobre o fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. 4. A autoridade reclamada, ao deferir o pedido de tutela de urgência, consignou expressamente o atendimento aos requisitos cumulativos para o fornecimento do medicamento oncológico Daratumumabe, destacando a imprescindibilidade do fármaco, o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o reconhecimento de sua eficácia pela CONITEC (com negativa de incorporação por critério financeiro), a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e a urgência do tratamento, além de parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) em caso similar. 5. A decisão reclamada também observou a